Tribunal: STF
Processo: AR 3057
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na ação rescisória. Agravo regimental. Desprovimento. Vínculo de emprego. Sociedade de advogados. Contrato de associação. Tema 725 da Repercussão Geral.



I. Caso em exame



1. Trata-se de ação rescisória com o propósito de desconstituir decisão proferida na RCL 69.044, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual entendeu-se que a decisão reclamada desconsiderou o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 725 da Repercussão Geral, que trata da constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.



2. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento à ação rescisória.



II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese, ocorreu ou não erro de fato e violação à norma jurídica, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC, ao desconstituir o vínculo empregatício estabelecido pelo Tribunal de Origem. 



III. Razões de decidir



4. As razões apresentadas no agravo regimental foram consideradas insuficientes para alterar a conclusão da decisão agravada, que manteve a procedência da reclamação.



5. Constata-se ausência de erro de fato, tendo em vista que o Ministro Luiz Fux decidiu a lide de acordo com o pedido da reclamante, nos termos do que foi delimitado na instância de origem e em conformidade com a orientação deste Supremo Tribunal Federal. 



6. Não há ocorrência de violação à norma jurídica, pois o entendimento do presente tribunal é de que, para a aplicação do Art. 966, V, do CPC, é necessário que “a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade” (AR 2.795-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.10.2020). 



7. O juízo não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação utilizada seja suficiente para embasar a decisão.



IV. Dispositivo e tese



8. Agravo regimental desprovido.